Tribunal: TJMT
Processo: 1016884-46.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016884-46.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAYARA NOGUEIRA JARDIM - CPF: 061.875.191-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL GOMES FELIX DA SILVA - CPF: 057.241.841-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1)
PRELIMINAR
DE ILICITUDE DAS PROVAS PELA AFRONTA AO DIREITO DE
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
PREVISTO NO ARTIGO 5.º, XI, DA CARTA MAIOR –
REJEIÇÃO –
EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
2) MÉRITO
– 2.1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
2.2)
PEDIDO DE
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA/DIVERSIDADE E QUANTIDADE DA DROGA –
2.3)
PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
–
INCIDÊNCIA
DA ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA
– CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL DA SENTENCIADA HÁBIL À COMPROVAÇÃO DE SUA IDADE À ÉPOCA DO FATO (20 ANOS) –
2.4)

ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
– PROCEDÊNCIA –
FIGURA PRIVILEGIADA QUE DEVE INCIDIR NA FRAÇÃO MÁXIMA DADO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS
– PRECEDENTES DO STJ –
2.5)
.
ALTERAÇÃO DO
REGIME
PARA O INICIAL ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS COMO CONSECTÁRIOS LÓGICOS E NECESSÁRIOS DA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA DA SENTENCIADA
–
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1)

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, descabe falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crimes de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar consistente não só na notícia de que no local ocorria a prática criminosa, mas também porque já havia monitoramento policial prévio do imóvel apontado;

2.1)
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas na residência da acusada se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pela agente delitiva;

2.2)
À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza (diversidade) e quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito
, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

2.3)

Deve incidir, de ofício, em benefício da acusada a circunstância prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, quando há informações nos autos subsidiando a conclusão de que possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato;

2.4)

A
teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Na hipótese, as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos
provas concretas
evidenciaram dedicação à atividade delitiva ou participação em organização criminosa, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços);

2.5)

Ante a retificação da pena da sentenciada nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis à apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de rigor a adequação do regime inicial para o aberto,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
c
do Código Penal, além da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do
art. 44 do mesmo
Códex
;

Preliminar rejeitada e no mérito,
recurso
provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NAYARA NOGUEIRA JARDIM

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela acusada
NAYARA NOGUEIRA JARDIM
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1016884-46.2021.8.11.0042 (PJe), na qual foi
condenada
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 160969433
,
a Defensoria Pública
argui,
preliminarmente
,
a
nulidade da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas.
No mérito
,

anela
a absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só em informações anônimas e
depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria da apelante, não sendo possível concluir que o material ilícito pertencia à acusada.

Em caráter subsidiário
, vindica (
i
)
a fixação da
pena-base próximo do patamar mínimo legal
; (
ii
)
a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas privilegiado no patamar máximo,
ante o preenchimento de todos os requisitos
, com o consequente (
iii
)
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 160969436
, o
Parquet

pugna pela
rejeição da preliminar arguida
e, no mérito, pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 166353159,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DECORRENTE DA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a apelante suscita a
preliminar
de nulidade
por ilicitude das provas obtidas durante a busca residencial e dos demais elementos delas derivados
,

alegando, em abono à arguição, que os policiais incorreram em
verdadeira invasão de domicílio
, na medida em que ingressaram no imóvel desprovidos de mandado judicial e sem a autorização do morador, motivados unicamente por denúncia anônima, o que violaria o preceito contido no
art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal
.

Com a devida vênia, a
preliminar
não
comporta acolhimento
, pois a simples aferição do desencadeamento fático que redundou nas buscas torna patente a
desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização do morador para o ingresso da força policial no domicílio
.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
[
ex vi
do art. 5.º, inc. XI, da CF88].

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, importa frisar que os elementos informativos angariados ao inquérito e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
,
Rennan Albuquerque de Melo
e
Luciano Candia,
não deixam dúvidas de que as diligências que viriam a culminar na abordagem e na busca domiciliar tiveram início com denúncia anônima prestada à polícia, que noticiava não só o endereço onde foi realizada a varredura, mas também implicava o logradouro como ponto de comercialização de entorpecentes.

Desta feita, ainda segundo as testemunhas compromissadas, após o repasse desta denúncia à equipe de inteligência, os agentes estatais se dirigiram até o local noticiado e iniciaram o monitoramento daquele logradouro desde o dia anterior à abordagem, oportunidade em que avistaram intensa movimentação de pessoas no imóvel e, na manhã seguinte, com apoio de outra guarnição, adentraram no imóvel e lograram êxito em apreender significativa quantidade de substâncias proscritas, constituindo-se esta informação, por sua vez, a fundada razão para a buscas no imóvel.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Aliás, saliente-se que, em recente julgamento, a Quinta Turma do STJ decidiu que a
denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes
, o endereço em que estaria ocorrendo o narcotráfico, aliada às circunstâncias ambientais narradas pelos agentes de segurança pública durante a diligência, evidencia a existência de
fundadas suspeitas para a vistoria no imóvel
,
in verbis
:

“4. Na hipótese,
o contexto fático delineado nos autos evidenciou existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, tendo em vista a denúncia anônima que havia indicado, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes
, aliada ao fato de que os policiais civis, do lado de fora da casa, chamaram o nome de um dos agravantes, o qual saiu no corredor e, ao perceber a presença policial, gritou as seguintes palavras: ‘Molhou! Molhou! Joga fora’. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram ao imóvel (...)”
. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022) – Destaquei.

Na hipótese,
como dito,
após receber denúncia anônima
revestida de detalhamentos
, implicando o endereço diligenciado

como ponto de narcotráfico, a equipe de inteligência da Polícia Militar se deslocou até o local e iniciou campanas e, no dia seguinte, os agentes de segurança pública continuaram o monitoramento e efetivaram a abordagem no domicílio.

Ademais, ressai dos elementos probatórios produzidos em juízo, especificamente as declarações judiciais da testemunha
Luciano Candia
,

que a denúncia anônima que deu azo ao deslocamento dos policiais até a residência foi levantada e repassada à guarnição por moradores da região e, de acordo com a aludida testemunha,
ocorreu o monitorando em data anterior
, ou seja,
no caso, houve diligências investigativas pretéritas
.

Saliente-se que, embora eventuais relatórios de monitoramento ou reduções a termo das campanas pelo setor da inteligência não tenham sido colacionados a estes autos, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais,
na condição de testemunhas compromissadas
, detém fé pública e presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo que inexiste no caderno processo qualquer elemento de convicção capaz de mitigar a idoneidade de suas declarações.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do domicílio ocorria situação de flagrância
[
notícia pré-existente de narcotráfico no endereço diligenciado, assomada ao monitoramento do local
], o que de fato se confirmou por ocasião das buscas, não havendo o que se falar, portanto, nulidade. Nesse sentido:

“1
-
Diante da
demonstrada forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático presenciado
in loco
pelos policiais
, e em se tratando de crime permanente,
é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio

ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial ou de prova a demonstrar que, de fato, houve autorização do morador para que os policiais ingressassem na residência; principalmente porque
,
in casu
, além de o paciente ser flagrado com drogas, em via pública, os policiais encontraram outras tantas porções de maconha e cocaína, escondidas na sua casa
”.
(N.U 1006316-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) – Destaquei.

Com base nessas premissas,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, ressai dos autos que
NAYARA NOGUEIRA JARDIM
, ora recorrente, e o codenunciado
Daniel Gomes Félix da Silva
foram denunciados pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), porque no dia
15/10/2021
, por volta das 14h00, na residência situada na Rua Santa Maria, nº. 96, Bairro São Mateus, na cidade de Cuiabá-MT,
tinham em depósito
, com finalidade diversa do consumo pessoal, 03 (três) porções equivalentes à 2,505kg (dois quilogramas e quinhentos e cinco gramas) e 02 (duas) porções pesando 18,52g (dezoito gramas e cinquenta e dois gramas), todas de
cocaína
, 02 (duas) porções com peso total de 845g (oitocentos e quarenta e cinco gramas) de
maconha
, além de apetrechos ligados à mercancia (balança de precisão, facas, vasilhames), com resquícios de substâncias proscritas. (Denúncia, ID 160969744, Págs. 1-6).

Regularmente processada a ação penal, a acusada restou condenada pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Nesse ponto, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só em informações anônimas e depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 160969709, Pág. 2), pelo boletim de ocorrência (ID 160969709, Págs. 3-5), pelo auto de apreensão (ID 160969709, Págs. 14-15), pelo laudo pericial definitivo nº. 3.14.2021.79952 (ID 160969709, Págs. 18-23) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
05 (cinco) porções de
cocaína
, com peso total de 2.523,52g (dois quilogramas, quinhentos e vinte e três gramas e cinquenta e dois centigramas) e 02 (duas) porções de
maconha
equivalentes à 845g (oitocentos e quarenta e cinco gramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares
Rennan Albuquerque
e
Luciano Candia
em juízo (Mídias
, ID 160969396 ao ID 160969407)
, o serviço de inteligência da Polícia Militar recebeu denúncia anônima da Diretoria Central da PM dando conta de um endereço em que estaria ocorrendo comércio ilícito de entorpecentes. De posse dessas informações, iniciaram o monitoramento do local na noite anterior à prisão em flagrante e constataram movimentação intensa de indivíduos. No dia seguinte, durante varredura no domicílio, lograram êxito em apreender, embaixo da pia, tabletes de pasta base de cocaína e, dentro de um cesto de roupas, porções de “Skank” (supermaconha) e tablete de maconha no quintal, além de apetrechos ligados à mercancia, inclusive com resquícios de entorpecentes. O
PM Rennan
acrescentou que havia na residência um vasilhame grande que estava sendo utilizado para misturar o entorpecente, bem como várias embalagens plásticas.

Os agentes estatais ainda indigitaram que a acusada sustentou que o entorpecente pertencia ao seu companheiro
Daniel
, aduzindo que tinha conhecimento da existência das substâncias ilícitas, todavia, desconhecia a finalidade.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial militar
Guimarães da Guia Ferraz
, na oportunidade em que ouvido na esfera judicial (Mídias
, ID 160969396 ao ID 160969407). Discorreu que sua equipe foi solicitada pelo Serviço de Inteligência para a condução da acusada. Afirmou que a equipe de inteligência já se encontrava no imóvel, oportunidade em que se deslocou até o endereço e visualizou o material ilícito apreendido. Nesse cenário, constatou que se encontrava apenas a ora acusada, a qual informou que seu companheiro havia saído de Uber com destino ao aeroporto e que o material ilício pertencia a
Daniel.
Por derradeiro, ressaltou que havia grande quantidade de drogas no local.

Auscultada em ambas as fases processuais, a recorrente
NAYARA NOGUEIRA JARDIM
negou participação no fato, assim como negou qualquer ligação com as drogas apreendidas. Aduziu que
Daniel
mudou-se de Cáceres para Cuiabá, ao passo que ela havia chegado à Capital no dia anterior à prisão. Sustentou que um rapaz surgiu na residência com uma mala e seu companheiro afirmou que precisava viajar. Disse que tomou conhecimento da droga no dia que esse indivíduo apareceu na casa, ocasião em que
Daniel
lhe afirmou que iria retirar aquele material ilícito do local. (Mídias
, ID 160969396 ao ID 160969407
).

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa da apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer era proprietária do material ilícito, é evidente que
as versões por ela trazidas em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que o local indicado pela denúncia como ponto de comercialização de drogas foi monitorado pela equipe de inteligência, que constatou movimentação de pessoas e, no dia seguinte, logrou êxito em realizar a abordagem e apreensão dos entorpecentes [
05 (cinco) porções de
cocaína
, com peso total de 2.523,52g e 02 (duas) porções de
maconha
equivalentes à 845g
]
, além de apetrechos ligados à mercancia espúria.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que a apelante
mantinha em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada e, em atividade de investigação, os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de narcóticos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pela agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de a apelante não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
e
diversidade
de drogas apreendida –
05 (cinco) porções de
cocaína
, com peso total de 2.523,52g (dois quilogramas, quinhentos e vinte e três gramas e cinquenta e dois centigramas) e 02 (duas) porções de
maconha
equivalentes à 845g (oitocentos e quarenta e cinco gramas)
,
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: diligência policial realizada após comunicação apócrifa de crime, com aferição de fidedignidade, sucedendo-se a abordagem da acusada na residência denunciada, indicada como ponto de comércio de drogas.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal da ré
NAYARA NOGUEIRA JARDIM
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

A Defensoria Pública sustenta que a apelante teve sua sanção basilar elevada com base em circunstâncias inerentes ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.º 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 160969416, págs. 19-22) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em 02 (dois) anos, estabelecendo-a em
07 (sete) anos de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
, em razão da avaliação pejorativa da
natureza
e
quantidade da droga
, nos seguintes termos:

“[...] Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/2206, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de drogas, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos:
03 (três) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedras, envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos e acondicionadas no interior de sacolas plásticas, pesando 2,505 kg (dois quilogramas e quinhentos e cinco gramas), e 02 (duas) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 18,52 g (dezoito gramas e cinquenta e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 02 (duas) porções de material vegetal seco compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos e de cor branca, fita adesiva transparente, pesando 845 g (oitocentos e quarenta e cinco centigramas) apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência: (...)

Desse modo, em virtude da quantidade de droga, AUMENTO a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, a condenada é primária. As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
. [...]”

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
05 (cinco) porções de
cocaína
, com peso total de
2.523,52g (dois quilogramas, quinhentos e vinte e três gramas e cinquenta e dois centigramas),
e 02 (duas) porções de
maconha,
equivalentes à
845g (oitocentos e quarenta e cinco gramas)
revelam potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer. Ademais,
a alta potencialidade lesiva da cocaína
, sem dúvidas autoriza o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal.

Portanto
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
natureza/diversidade
e
quantidade
de substâncias proscritas envolvidas
, a qual
subsiste como fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria. Aliás, nesse sentido é o entendimento dessa eg Corte:

“
No crime de Tráfico de droga “(...) A
natureza e a quantidade
da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)” (AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022). Havendo variedade de entorpecentes apreendidos, tal circunstância deve militar em desfavor do réu, servindo para elevar a pena-base acima do mínimo legal
”. (N.U 0003784-69.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base da apelante NAYARA NOGUEIRA JARDIM
.

III – PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
NA SEGUNDA ETAPA PENAL –INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM PROL DA RECORRENTE:

Nesse ponto, verifico que a sentenciada faz jus à
atenuante da menoridade relativa
.

A conclusão se justifica a partir da análise dos autos, sendo constatada a presença de cópia da cédula de identidade da aludida acusada, juntada ainda na fase policial, apresentando os dados civis da ora apelante
NAYARA NOGUEIRA JARDIM
, notadamente a informação de que nascera no dia
12/11/2000
(ID 160969394, PÁGS. 6-7), a confirmar a data por ela declarada por ocasião de seu interrogatório.

Assim, tendo o ilícito ocorrido em
15/10/2021
, é de se concluir que à época a apelante possuía
20 (vinte) anos de idade
, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa, conforme disposto no art. 65, inc. I, do Código Penal, a qual se reconhece em seu favor, fazendo-a incidir na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

IV –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33:

A Defesa o
bjetiva, também, a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ no patamar máximo
.

A minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
e
nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena, tendo em vista que reconheceu em desfavor da recorrente a dedicação a atividades criminosas, nos seguintes termos:

“[...] Concernente ao redutor que se refere o §4º do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, entendo que a condenada não faz jus a essa benesse, já que se dedica a atividade criminosa, considerando o relatório de investigação de nº 2021.13.28233 (fls. 59/62 – ID 70034512), que comprova que a condenada estava realizando a venda e a entrega de entorpecentes em frente à residência.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve a ré satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição
disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. [...]” – Sentença ID 160969416, pág. 22.

Pois bem.
Após detida análise do caso concreto, entendo que
r
azão assiste à defesa
para a
inci
dência da aludida causa especial de diminuição de pena
em relação à apelante
, uma vez que
não restou comprovado nos autos a existência de informações/denúncias anteriores acerca do comércio espúrio promovido pela recorrente, sequer foram realizadas investigações policiais posteriores à prisão sobre o envolvimento da ré com a mercancia.

Para além disso,
em consulta a folha de antecedentes e demais sistemas desta eg. Corte,
não existem outros registros criminais em desfavor de
NAYARA
.

Soma-se a esse cenário que a natureza e a quantidade

das substâncias entorpecentes apreendidas com a ora apelante já foram utilizadas na primeira fase para exasperação da reprimenda basilar, não podendo incidir nessa etapa, sob pena de
bis in idem
. Do mesmo modo, não há nenhuma circunstância fática a fim de vincular a acusada à participação em organização criminosa ou comprovar sua dedicação a atividades ilícitas.

Em sendo assim, ao tempo do fato ora apurado,
NAYARA NOGUEIRA JARDIM
era tecnicamente primária, não registrava condenações penais pretéritas transitadas em julgado e inexistiam provas de que se dedicasse às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, motivo pelo qual faz jus a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

V –
DA
MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA:

Frente às mudanças expostas nos ITENS III e IV deste voto, passo a
materialização da nova reprimenda da apelante
NAYARA NOGUEIRA JARDIM
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira etapa
do cálculo da pena, mantenho acima do mínimo legal a sanção basilar, ou seja, em
07 (sete) anos de reclusão

e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa,
preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato;
em razão da desfavorabilidade da
natureza (diversidade)
e
quantidade
de droga apreendida com a recorrente –
05 (cinco) porções de
cocaína
, com peso total de
2.523,52g (dois quilogramas, quinhentos e vinte e três gramas e cinquenta e dois centigramas),
e 02 (duas) porções de
maconha
equivalentes à
845g (oitocentos e quarenta e cinco gramas)
,
em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas.

Passando-se à
segunda fase dosimétrica
,
reconheço de ofício
a
atenuante da
menoridade relativa
, a qual incidirá na fração ideal de
1/6 (um sexto) sobre a pena-base
, consoante fundamentado no item IV deste aresto, e estabeleço a sanção intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ante a ausência de outras atenuantes e/ou agravantes.

E, na última etapa penal,
acolhida a pretensão defensiva, reconheço em benefício de
NAYARA NOGUEIRA JARDIM
a minorante prevista no
§4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, dado o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse
.
Dessa forma, aplicada a fração redutora e à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por derradeiro, é cediço que p
ara a fixação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado singular deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, como no caso em apreço, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Sobre o tema, conquanto não se desconheça que
a valoração negativa da natureza e quantidade de entorpecente
possa constituir em fator suficiente para a determinação do regime inicial fechado, no caso em análise, embora não se mostre insignificante o montante apreendido [
05 (cinco) porções de
cocaína
, com peso total de
2.523,52g,
e 02 (duas) porções de
maconha
equivalentes à
845g (oitocentos e quarenta e cinco gramas)
– laudo pericial ID 160969709, págs. 18-23], não se revela, contudo, exorbitante a ponto de ensejar o estabelecimento de regime prisional mais gravoso que o previsto de acordo com a sanção final imposta nesta instância revisora (
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
), sobretudo diante da
primariedade à época do fato
. [
ex vi
:
STJ
-

AgRg no HC n. 678.922/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/9/2021 e AgRg no HC n. 738.520/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 23/3/2023].

Dessa forma, ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis à apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de rigor a adequação do regime inicial para o
aberto
,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
c
do CP,
e ainda,
preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e,
no mérito
, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela acusada
NAYARA NOGUEIRA JARDIM,
apenas para
incidir a minorante relativa ao tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços) e
ex officio
reconhecer a atenuante da menoridade relativa
, readequando a pena definitiva da sentenciada para

01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
a ser cumprida no
regime aberto
, além do pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
; sendo substituída a sanção corpórea por restritivas de diretos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º
1016884-46.2021.8.11.0042 (PJe)
.

Porquanto efetuada a redução da sanção outrora imposta à sentenciada,
oficie-se com urgência
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá-MT, comunicando-lhe do teor desta decisão colegiada, e para que tome as providências cabíveis quanto à readequação do cálculo de pena da acusada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023